Tribunal: TJES
Processo: 0011339-46.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO
INDENIZATÓRIA – UBER – CADASTRAMENTO
ANTERIOR – DANOS EXTRAPATRIMONIAIS NÃO VERIFICADOS -
RECURSO
DES
P
ROVIDO
.

1. Embora o autor tenha feito genéricas alegações acerca da impossibilidade de cadastramento na plataforma, indene de dúvidas que a empresa, após a solicitação, retificou o seu banco de dados e liberou o acesso ao aplicativo. Desse modo, não há falar em impossibilidade de utilização dos serviços para fins laborais, não se verificando o alegado prejuízo.

2. Comprovou a apelada que o cadastro anterior ocorreu mediante apresentação do documento original do apelante, permanecendo a conta ativa por breve lapso temporal (de 12/03/2018 a 18/03/2018), porquanto rejeitada em momento posterior. Por seu turno, o autor alega que tomou conhecimento dos fatos na data de 09/05/2019, quando tentou realizar o primeiro cadastro, de modo que aquele primeiro ato supostamente ilícito, ocorrido há mais de 01 (um) ano, não causou reflexos em sua esfera extrapatrimonial, tratando-se de mero dissabor.

3. A verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja a competente indenização. O importante é que a ilicitude seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante, o que não ocorreu na hipótese.

4. Apelação conhecida e desprovida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011339-46.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WHAYSLLAN DE AZEVEDO DA SILVA

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR:

DES.
SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO
INDENIZATÓRIA – UBER – CADASTRAMENTO
ANTERIOR – DANOS EXTRAPATRIMONIAIS NÃO VERIFICADOS -
RECURSO
DES
P
ROVIDO
.

1. Embora o autor tenha feito genéricas alegações acerca da impossibilidade de cadastramento na plataforma, indene de dúvidas que a empresa, após a solicitação, retificou o seu banco de dados e liberou o acesso ao aplicativo. Desse modo, não há falar em impossibilidade de utilização dos serviços para fins laborais, não se verificando o alegado prejuízo.

2. Comprovou a apelada que o cadastro anterior ocorreu mediante apresentação do documento original do apelante, permanecendo a conta ativa por breve lapso temporal (de 12/03/2018 a 18/03/2018), porquanto rejeitada em momento posterior. Por seu turno, o autor alega que tomou conhecimento dos fatos na data de 09/05/2019, quando tentou realizar o primeiro cadastro, de modo que aquele primeiro ato supostamente ilícito, ocorrido há mais de 01 (um) ano, não causou reflexos em sua esfera extrapatrimonial, tratando-se de mero dissabor.

3. A verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja a competente indenização. O importante é que a ilicitude seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante, o que não ocorreu na hipótese.

4. Apelação conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0011339
-
46
.20
1
9
.8.08.00
48

APELANTE
:
WHAYSLLAN DE AZEVEDO DA SILVA

APELADO
:
UBER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
WHAYSLLAN DE AZEVEDO DA SILVA

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada em face de
UBER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões de fls. 102/109 sustenta o apelante, em síntese, que a utilização indevida do seu documento para cadastramento na plataforma causou-lhe lesão extrapatrimonial, sendo mister a reforma do julgado.

Pois bem.

Narrou o apelante que, após a realização do cadastro na plataforma da Uber, não recebeu o devido acesso, razão pela qual procurou o escritório da empresa e, na ocasião, recebeu a informação que o seu CPF já havia sido cadastrado anteriormente por terceira pessoa.

Pleiteou, então, o imediato cadastramento e a indenização pelos alegados danos extrapatrimoniais.

Sem delongas, não vislumbro elementos suficientes a reforma da sentença.

E isso porque, embora o autor tenha feito genéricas alegações acerca da impossibilidade de cadastramento na plataforma, indene de dúvidas que a empresa, após a solicitação, retificou o seu banco de dados e liberou o acesso ao aplicativo.

Desse modo, não há falar em impossibilidade de utilização dos serviços para fins laborais, não se verificando o alegado prejuízo.

Sobre o cadastro anterior, entendo que tal fato não é capaz de, por si só, ensejar a indenização por dano moral.

No caso, comprovou a apelada que a sua realização ocorreu mediante apresentação do documento original do apelante, permanecendo a conta ativa por breve lapso temporal (de 12/03/2018 a 18/03/2018), porquanto rejeitada em momento posterior.

Por seu turno, o autor alega que tomou conhecimento dos fatos na data de 09/05/2019, quando tentou realizar o primeiro cadastro, de modo que aquele primeiro ato supostamente ilícito, ocorrido há mais de 01 (um) ano, não causou reflexos em sua esfera extrapatrimonial, tratando-se de mero dissabor.

Afinal, a verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja a competente indenização. O importante é que a ilicitude seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante, o que não ocorreu na hipótese.

De conseguinte,
NEGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com as ressalvas do art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.